Tribunal: TJES
Processo: 5003275-04.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003275-04.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DE MOURA ROSARIO

APELADO: ASL CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RÉU COM PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E COOPERAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rito comum, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de capacidade processual da parte ré, pessoa jurídica cuja baixa ocorreu antes do ajuizamento da demanda, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação em face de pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento autoriza a extinção imediata do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para correção do polo passivo, inclusive com eventual redirecionamento aos sócios, à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura da demanda em face de pessoa jurídica previamente extinta configura hipótese de ilegitimidade passiva, e não ausência absoluta de pressuposto processual, caracterizando vício sanável.

4. O ordenamento jurídico prestigia a primazia da resolução do mérito e a instrumentalidade das formas, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo.

5. A ausência de citação válida afasta a necessidade de extinção imediata do processo, devendo ser facultada à parte autora a correção da demanda antes de qualquer decisão terminativa.

6. O princípio da cooperação e o poder-dever de prevenção impõem ao juízo a adoção de medidas para evitar decisões surpresa e assegurar o contraditório efetivo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial para substituição do réu em hipóteses de inexistência jurídica da parte demandada à época do ajuizamento.

7. Em relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que admite o redirecionamento da demanda aos sócios quando a personalidade jurídica se mostra obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

8. A extinção prematura do feito impede a efetividade da tutela jurisdicional e frustra a aplicação das normas protetivas do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A propositura de ação em face de pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento configura ilegitimidade passiva, constituindo vício sanável mediante emenda à petição inicial.

2. O juiz deve oportunizar a correção do polo passivo antes de extinguir o processo, em observância aos princípios da primazia do mérito, cooperação e instrumentalidade das formas.

3. Em relações de consumo, admite-se o redirecionamento da demanda aos sócios com base na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando a pessoa jurídica inviabiliza o ressarcimento do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 277, 283, 317 e 485, IV e VI; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; STJ, REsp nº 1.900.843/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003275-04.2023.8.08.0021

APELANTE: LUCAS DE MOURA ROSARIO

APELADA: ASL CONSULTORIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCAS DE MOURA ROSARIO
em face da sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação de rito comum, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC.

Condenou a parte autora no pagamento integral das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo referida verba honorária ser revertida à FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, CNPJ 196.901.10/0001-50 conforme art. 3º, “b”, da Lei Complementar Estadual n. 105/97 e depositada na conta corrente n. 25005497, no Banco Banestes (021), agência n. 104.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção no fato de que a empresa requerida, ASL CONSULTORIA LTDA, teve seu registro baixado por motivo de extinção por liquidação voluntária em 08/05/2023. Observou-se que a referida data é anterior ao ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 12/05/2023. Concluiu-se, assim, pela ausência de capacidade processual da parte ré para integrar o polo passivo da lide.

Irresignado, o apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que deveria ter sido intimado para emendar a inicial, promovendo o redirecionamento do feito em face dos sócios, invocando a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica do art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. De plano, entendo pela configuração do
error in procedendo
e pela necessidade de cassação da sentença.

Embora não desconheça a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, filio-me ao entendimento que, a meu ver, melhor consagra o princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4º do CPC) e a instrumentalidade das formas (arts. 277 e 283 do CPC). Sob essa ótica, acompanhando a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a propositura de demanda em face de parte preteritamente extinta (ou falecida) não deve acarretar a sumária extinção do processo sem resolução do mérito. O correto enquadramento jurídico para tais hipóteses é o de ilegitimidade passiva, caracterizando um vício processual sanável mediante emenda à petição inicial, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e ao poder-dever de prevenção (art. 317 do CPC).

Transcrevo a ementa do REsp 1.559.791/PB, que consolidou esse entendimento no âmbito da Corte Cidadã:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3.
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.
5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

No mesmo compasso, há julgados dos Tribunais entendendo pela cassação de sentenças prematuras, para possibilitar a devida sucessão processual e a emenda à exordial, homenageando os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito. A propósito:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa e sucessão processual em ação de rescisão contratual. Recurso provido, com cassação da sentença . I. Caso em exame1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada pelo autor contra Solid Gold Câmbio e Turismo e outros réus. O apelante almeja, entre demais temas, o reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, bem como a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa recorrente . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e se a sentença deve ser cassada para promover a sucessão processual. III . Razões de decidir3.
A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação implica em falta de capacidade processual, necessitando de emenda à petição inicial. 4. O Juízo prolator da sentença não deliberou sobre a necessidade de emenda e sucessão processual antes de efetivamente julgar a demanda, o que acarreta infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa .
5. Restou caracterizado o cerceamento de defesa, considerando que a inclusão dos sócios da empresa Solid Gold no polo passivo somente ocorreu por ocasião da sentença, sem lhes ter sido oportunizado o oferecimento de contestação, com apresentação das teses pessoais de defesa. 6. A sentença foi cassada e os autos retornaram à origem para reabertura da instrução processual, promoção da sucessão processual e concessão de prazo para que os sócios contestem o feito . 7. Ônus sucumbenciais e honorários recursais prejudicados, ante a cassação da sentença.IV. Dispositivo e tese. Apelação cível conhecida e provida para reconhecer o cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, promovendo a sucessão processual e oportunizando a contestação pessoal pelos sócios da pessoa jurídica extinta.Tese de julgamento:
A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação implica na sua ilegitimidade passiva, sendo possível, contudo, a emenda à inicial para sucessão processual e a inclusão dos sócios, desde que demonstrada a existência de patrimônio líquido entre eles distribuído, havendo que se regularizar o polo passivo e oportunizar a defesa pessoal dos sócios.
_________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 110, 487, I, e 1 .010.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04 .2019; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min . Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJPR, Apelação cível 0011176-63 .2017.8.16.0129, Rel . Desembargador Fernando Antônio Prazeres, 18ª Câmara Cível, j. 31.01.2022 . (TJ-PR 00091943920198160001 Curitiba, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 12/05/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2025)

Além da viabilidade processual da emenda, impende ressaltar a premissa de direito material subjacente à lide. O feito originário discute um contrato para intermediação de carta de crédito, em que o apelante, consumidor hipossuficiente, supostamente repassou R$ 10.000,00 à empresa ré às vésperas de sua suposta baixa voluntária.

Sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor, atrai-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5º, do CDC). Essa teoria dispensa a prova de fraude ou má-fé, contentando-se com o simples fato de a personalidade jurídica ser um obstáculo ao ressarcimento do consumidor lesado, conforme precedentes recentes do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula nº 98/STJ. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Outrossim, em lides que versam sobre a tutela de direitos consumeristas contra manobras patrimoniais que inviabilizam a satisfação do crédito, a Teoria Menor constitui instrumento basilar para assegurar a efetividade processual:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO EM CONJUNTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA FINS DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS SUSCITADOS NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENSO. INSURGÊNCIA DOS SUSCITADOS. APELANTE 2 QUE SUSCITA CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . PROVA DOCUMENTAL CARREADA AOS AUTOS SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL . POSSIBILIDADE IN CASU.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 28, § 5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . TEORIA MENOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE PERSONALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE IMPÕE
. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. (TJ-PR 00292620520228160001 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 06/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2024)

Logo, penso que o encerramento do processo, fundamentado exclusivamente na ausência de capacidade processual da parte passiva originária, frustra a aplicação do diploma consumerista e cerceia o direito do autor de adaptar sua petição inicial para englobar os responsáveis legais pelos prejuízos suportados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de nulidade por
error in procedendo
, cassando a sentença de primeiro grau.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado ao autor a emenda à petição inicial, visando à correção do polo passivo da demanda mediante a inclusão formal da sócia-administradora, procedendo-se, em seguida, à sua citação e ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar